Tribunal: STF
Processo: ARE 1242761
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 93, IX, e 155, § 2º, X, “b”, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. Ação de embargos à execução fiscal. Crédito tributário. ICMS. Pretensão de desconstituição do título executivo em razão da prescrição. Afasta-se a alegação de ausência de fundamentação, assim como inexiste cerceamento de defesa, tendo em vista a exposição suficiente para o deslinde da causa, havendo apreciação da questão de fundo na sentença de piso, nos limites da tese discorrida na peça inaugural. A jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de que o julgador não está obrigado a abordar todos os argumentos formulados pelas partes, mas sim apenas aqueles que são imprescindíveis à resolução da controvérsia. Precedentes do STJ. Em relação ao Mandado de Segurança outrora impetrado pela embargante, o que se observa é a existência de resolução de mérito onde se debate a matéria tratada nesta demanda, e mesma sede do executivo fiscal, sendo lá julgado improcedente, ressaltando-se que em ambas se discute acerca da incidência do ICMS sobre a operação de compra e venda de óleo básico para a fabricação de lubrificantes. Quanto a esse aspecto, pouco importa se há coisa julgada ou litispendência, e sim a existência de espaço próprio para a análise e julgamento do que se requer. Não há que se falar em extinção do crédito tributário em razão da prescrição, visto que a ação mandamental foi julgada em 22 de abril de 2003, e a execução, proposta em 2007, interrompendo-se, assim, o prazo para a cobrança, e de logo, dentro do lustro para o ajuizamento do feito. Inaplicável, na hipótese, a regra prevista no artigo 112 do CTN, visando a exclusão da imposição de penalidades, como multa, juros de mora e atualização monetária, como requer a embargante, isso porque a Resolução SEF nº 1.578/89, ao tratar acerca do ICMS relativo às operações com petróleo, derivados de petróleo e álcool, define em seu artigo 3º que, na saída de derivados de petróleo, deve ser atribuída ao estabelecimento fabricante ou distribuidor a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes realizadas por revendedor. No mesmo sentido a Resolução SEF nº 2.696/96, que não revogou a Resolução SEF nº 2.615/95, esta dispondo sobre a substituição tributária nas operações com gasolina, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo. Ao contrário, conferiu nova redação ao art. 5º do diploma normativo, delimitando que o imposto referente à operação interna com óleo lubrificante básico será recolhido pelo fabricante de lubrificante acabado, estabelecido no Estado, englobadamente com o devido pela saída tributada deste último produto. Incabível o disposto com a nova redação dada ao artigo 5º antes referenciado, agora pela Resolução SEF nº 2.900/98, pois, ao que se vê, exige-se o recolhimento do ICMS ao Estado exequente em período anterior à vigência do novo texto, razão pela qual não há que se falar em dispensa de pagamento do tributo, como lá posteriormente previsto. Razoável a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação tributária no percentual de 60% (sessenta por cento), conforme o teor da Lei Estadual nº 2.657/96, alterada pela Lei Estadual nº 3.521/00, inicialmente prevista em 120% (cento e vinte por cento), incidência que não traduz, no patamar indicado, dessa forma, em efeito confiscatório, conforme aduzido pela própria embargante em sua pretensão. Sucumbência recíproca afastada. Na verdade, não se definiu para efeito da compensação por igual, pois a perda com a redução da multa é por demais inferior na relação com o crédito sobejante. Destarte, merece guarida o recurso do Estado do Rio de Janeiro para arbitrar os honorários de sucumbência no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Aqui, sopesados os critérios de aferição, mormente tempo e a importância da causa. Negado provimento ao primeiro recurso e parcial provimento ao segundo.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso  IX  do art.  93  da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.  93,  IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Ademais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo não ocorrente afronta ao art. 155, II, §, X, “b”, da Constituição da República. Colho precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE JULGOU O RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO ORIGINADO” (ARE 765862, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 12.02.2014, PUBLIC 13.02.2014). 
 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. Atividade de composição gráfica. Decreto-Lei 406/68. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 825107 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.8.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05.9.2017 PUBLIC 06.9.2017) 
 “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Embora esta Corte tenha estabelecido critérios aptos a orientar a definição do tributo a ser cobrado nas hipóteses de industrialização por encomenda, cabe apenas ao Tribunal de origem verificar as características fáticas existentes em cada caso concreto, de modo a definir a correta incidência tributária. Mostra-se aplicável a Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 708067 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.8.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10.9.2015 PUBLIC 11.9.2015). 
Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora